Tribunal: TJMT
Processo: 1019990-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019990-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.740.697/0001-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM

MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O

ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE

TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MORA CONSTITUÍDA –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço

inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo,

reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o

endereço constante no contrato, autorizando, via de consequência, a realização de

protesto para tal finalidade.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
agravo

interno
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1019990-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA - ME

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA – ME
, contra decisão monocrática desta relatora (Id
109701475
), que negou provimento
ao seu recurso, mantendo a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente no que diz respeito à imprescindibilidade do esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário quando o aviso de recebimento retorna com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, por entender que a notificação não cumpriu sua finalidade, de modo que não restou constituída a mora, razão pela qual requer seja reconsiderada o
decisum
recorrido, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (Id
112301977
).

Sem contraminuta (Id
116679962
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja afastada a medida de
busca e apreensão dos veículos MARCA MERCEDES BENZ, MODELO GLA 200 ADVANCE 1.6/1.6 TB 16V FLEX, CHASSI 9BMTG4DW9HM001259, RENAVAM 1110221522, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, PLACA QBV-3J21/MT; e MARCA FIAT, MODELO TORO FREEDOM 1.8, 16V FLEX, CHASSI 988226117HKA73292, RENAVAM 1091867710, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, PLACA NPD-5782/MT.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao instrumental interposto pela ora recorrente, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se a agravada comprovou a constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado

fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o art. 2o, §2o do Decreto Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse

– pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos

ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese,

exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, tem o réu/devedor o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese dos autos, quando da celebração do contrato, a agravante forneceu seu endereço como sendo à Av. Achimedes Pereira Lima, s/n, Jardim Itália, Quadra 07, Lote 14 Sal, Cuiabá/MT, CEP 78060-746 (Id. 108135966).

Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no Id. 108135967.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprova que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da empresa ré, ora recorrente, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.

Ao contrário do que afirma a agravante, a instituição credora promoveu com o protesto do título, conforme o correspondente instrumento apresentado sob o Id. 65122924 - autos de origem

(...)

Apenas a título de esclarecimento, a hipótese colocada em mesa em nada se assemelha àquelas corriqueiramente analisadas por esta Corte de Justiça, em que a notificação extrajudicial não é cumprida por outros motivos, a exemplo do AR retornado sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, “ausente”, dentre outros assemelhados, cujo protesto efetivado – antes ou após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – não tem o condão de constituir a mora do devedor fiduciário, já que não esgotados todos os meios necessários para a sua localização, o que autorizaria a extinção do feito, sem resolução de mérito (...)”

Inconformada, a recorrente interpõe o presente recurso de agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal.

Ocorre que da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no instrumental aqui foi repetida.

Ora, como cediço
, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula no. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei no. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pela própria requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja,
Av. Archimedes Pereira Lima, s/n, Jardim Itália, Quadra 07, Lote 14 Sal, Cuiabá/MT, CEP 78060-746 (Id. 108135966)
, cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos de origem, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”
(Id
108135967
).

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
(Id
65122924 – autos de origem).

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora da devedora fiduciária, não sendo
os fundamentos da recorrente insuficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO -LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “endereço insuficiente” mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).”
(TJ-MT 10017588220218110000 MT, Relator: DESA. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.”
(TJ-MT – AI: 10125722720198110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022